Tribunal: TJDFT
Processo: 0740578-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0740578-41.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o executado/apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preclusão da discussão envolvendo a prescrição, considerando que a prejudicial suscitada foi rejeitada por esta 4a Turma Cível, no bojo do Agravo de Instrumento n. 0706868-15.2022.8.07.0000, cujo acórdão transitou em julgado em 29/11/2022 (ID 41809541 daqueles autos) (CPC/2015 10). Após, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para que, no prazo de 30 dias, manifeste-se sobre a arguição de inconstitucionalidade do art. 1o, §§ 7o 8o, da Lei Distrital n. 7.431/85, suscitada no apelo do executado (CPC/2015 948; RITJDF 287 § 1o). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator